Tribunal: TJSP
Processo: 0012252-20.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
agravo em execução penal ministerial. Concessão de progressão de regime. Não provimento. Benefício mantido. Embora condenado por crime concretamente graves, o agravado mantém bom comportamento carcerário e cumpriu lapso necessário. Ausência de comprovação de situação desabonadora, não registra a prática de infrações disciplinares. Decisão mantida.